Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-40.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004699-40.2025.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO
RECORRENTE: DARCI DIEGO MASCARENHAS
RECORRIDO: EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DIVERGÊNCIA TÉCNICA SOBRE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 1.368 DO STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 -Trata-se de ação de cobrança interposta por EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO em face de DARCI DIEGO MASCARENHAS, visando o recebimento de R$ 9.500,00 a título de comissão de corretagem remanescente pela intermediação de negócio imobiliário.
2 - Sentença de procedência que condenou o Requerido ao pagamento do valor principal, determinando, contudo, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização e juros, afastando o cálculo inicialmente apresentado pelo Autor (INPC + 1% a.m.). O juízo de origem rejeitou o pedido contraposto de aplicação do art. 940 do Código Civil, por não vislumbrar má-fé na conduta do credor, tratando-se de mera divergência técnica.
3 - Recurso exclusivo do promovido (Darci), que pugna pela reforma parcial da sentença para que seja aplicada a penalidade de repetição em dobro do excesso de cobrança, alegando que a utilização de índices diversos da SELIC configura conduta abusiva e má-fé deliberada.
4 - A controvérsia cinge-se à caracterização de má-fé apta a atrair a sanção do art. 940 do Código Civil em razão de divergência técnica sobre índices de correção monetária e juros de mora.
5 - Conforme entendimento consolidado, a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige a prova inequívoca de má-fé ou dolo do credor, o que não se verifica no caso de mera divergência interpretativa sobre consectários legais. A utilização do INPC acrescido de juros de 1% ao mês, embora tecnicamente superada pelo Tema 1.368 do STJ em favor da Taxa SELIC para dívidas civis, constitui erro escusável e exercício regular do direito de ação, não configurando conduta maliciosa ou desleal.
6 - A jurisprudência reforça que a repetição em dobro é restrita a situações de comprovada má-fé:
"A devolução de valores deve ocorrer de forma simples, pois não se comprovou conduta contrária à boa-fé objetiva (...). Tese de julgamento: é cabível a devolução simples de valores pagos indevidamente (...), sendo a repetição em dobro restrita a situações em que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva." (TJ-PR 00046035820248160098 Jacarezinho, Relator.: substituto marcos vinicius da rocha loures demchuk, Data de Julgamento: 27/02/2026, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2026).
7 - No mesmo sentido, o excesso de execução decorrente de critérios de cálculo, sem prova de dolo, não autoriza a sanção civil:
"Reconhecimento de excesso de execução. Ausência de cobrança de má-fé. Interpretação do artigo 940 do Código Civil. (...) Rejeita-se o pedido de condenação do exequente ao pagamento em dobro da quantia cobrada." (TJ-SP - AC: 10270925820228260100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 13/11/2023, Data de Publicação: 13/11/2023).
8 - A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o ajuste do índice de correção pelo juízo (Taxa SELIC) é medida de adequação técnica que não induz à presunção de má-fé do demandante. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9 - Recurso conhecido e não provido.
10 - Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004699-40.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO - CPF: 039.765.601-70 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), DARCI DIEGO MASCARENHAS - CPF: 028.444.111-26 (RECORRENTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026